Tribunal: TJPA
Processo: 0003317-64.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003317-64.2019.8.14.0037

APELANTE: JANDER TAVARES RODRIGUES, GLEISSON CARDOSO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.:

0003317-64.2019.8.14.0037

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: JANDER TAVARES RODRIGUES.

ADVOGADO: ANTENOR RODRIGUES LAVOR FILHO

APELANTE: GLEISSON CARDOSO DE SOUSA.

DEFENSOR PÚBLICO:

ANTENOR RODRIGUES LAVOR FILHO - OAB PA2274-A

ADVOGADO: WANDA RODRIGUES PINGARILHO LAVOR - OAB PA9829-A

DEFENSOR PÚBLICO:

JOAO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELAÇÃO DE CORRÉU PREJUDICADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por JANDER TAVARES RODRIGUES e GLEISSON CARDOSO DE SOUSA contra sentença que os condenou a 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do CP), com substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) analisar o pedido de absolvição ou, alternativamente, o reconhecimento do furto privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pena de 02 anos de reclusão é de 04 anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia (16/05/2019) e a publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (02/06/2023), transcorreu lapso superior ao previsto legalmente, sem qualquer causa interruptiva válida.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação a GLEISSON CARDOSO DE SOUSA, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; e 114, II, do CP.

Por força do art. 580 do CPP, os efeitos da extinção da punibilidade devem ser estendidos ao corréu JANDER TAVARES RODRIGUES, uma vez que a causa não é de caráter exclusivamente pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de GLEISSON CARDOSO DE SOUSA provido. Recurso de JANDER TAVARES RODRIGUES prejudicado.

Tese de julgamento:

A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa deve ser reconhecida quando entre marcos interruptivos transcorrer lapso superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, mesmo que a sentença condenatória ainda não tenha transitado em julgado para a defesa.

O reconhecimento da prescrição em favor de um dos corréus, fundada exclusivamente em lapso temporal, estende-se aos demais, nos termos do art. 580 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 114, II; CPP, art. 580.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação de GLEISSON CARDOSO DE SOUSA e NÃO CONHECER do apelo de JANDER TAVARES RODRIGUES nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.:

0003317-64.2019.8.14.0037

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: JANDER TAVARES RODRIGUES.

ADVOGADO: ANTENOR RODRIGUES LAVOR FILHO

APELANTE: GLEISSON CARDOSO DE SOUSA.

DEFENSOR PÚBLICO:

ANTENOR RODRIGUES LAVOR FILHO - OAB PA2274-A

ADVOGADO: WANDA RODRIGUES PINGARILHO LAVOR - OAB PA9829-A

DEFENSOR PÚBLICO:

JOAO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JANDER TAVARES RODRIGUES
e
GLEISSON CARDOSO DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA (id 17086709), o qual condenou os apelantes à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, como incursos nas sanções do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes), com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Segundo a denúncia (id 57114781, pág. 1-3), no dia 30/04/2019, durante a madrugada, os recorrentes subtraíram 07 (sete) panelas e 01 (uma) garrafa térmica de um estabelecimento comercial localizado na Travessa Cazuza Guerreiro, em Oriximiná/PA, de propriedade da vítima Gesse Vieira Matias.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória (id 93388080).

Irresignada, a defesa de
JANDER TAVARES RODRIGUES
interpôs recurso (id 24751044), pugnando:

a) Pela absolvição, sob o argumento da aplicação do princípio da insignificância, nos termos do art. 386, III, do CPP;

b) Subsidiariamente, pelo reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2º, do CP), com a consequente redução da pena.

Por sua vez, a defesa de
GLEISSON CARDOSO DE SOUSA
, em sua apelação (id 24751044), requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, alegando que, entre o recebimento da denúncia, ocorrida em 16/05/2019 (id 57114781), e a publicação da sentença condenatória que, por sua vez, ocorreu no dia 02/06/2023 (id 93698698), transcorreu o prazo de 04 (quatro) anos, aplicável ao caso nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id 24751044).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo não provimento dos apelos (id 25139177).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

O recurso de
GLEISSON CARDOSO DE SOUSA
comporta conhecimento e provimento, restando prejudicada a análise da apelação interposta por
JANDER TAVARES RODRIGUES
, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição.

Explico.

Os recorrentes foram condenados à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.

O prazo prescricional a ser considerado, conforme artigo 109, inciso V, do Código Penal, é de 04 (quatro) anos.

O marco interruptivo inicial para contagem do prazo foi o recebimento da denúncia, a qual ocorreu em 16/05/2019 (id 57114781).

De outro lado, a publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, data de 02/06/2023 (id 93698698).

Com efeito, transcorreu-se mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado para a acusação, sem qualquer causa interruptiva posterior, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, IV; 109, V; 110, §1º; e 114, II, do Código Penal.

Dessa forma, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante
GLEISSON CARDOSO DE SOUSA
, com o consequente provimento do seu recurso.

Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, quando a decisão do recurso favorecer um dos réus, em razão de circunstância que não seja de caráter exclusivamente pessoal, seus efeitos devem ser estendidos aos demais corréus.

Dado que a prescrição reconhecida se baseia exclusivamente no lapso temporal decorrido, a decisão deve ser aplicada igualmente a
JANDER TAVARES RODRIGUES
, restando extinta sua punibilidade e prejudicado o exame do seu recurso.

Posto isso, conheço e
dou provimento
ao recurso interposto por
GLEISSON CARDOSO DE SOUSA
, para julgar extinta sua punibilidade pela prescrição.

Por força da aplicação analógica do artigo 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão ao coapelante
JANDER TAVARES RODRIGUES
para, de igual forma, extinguir sua punibilidade, razão pela qual
não conheço da apelação
por ele interposta, ante a extinção de sua punibilidade.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025